Tribunal: TJDFT
Processo: 0726915-80.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0726915-80.2017.8.07.0001 APELANTE: MARIO AUGUSTO PEREIRA FERNANDES APELADO: CONDOMINIO DO BLOCO D DA SQS 113, BANDEIRANTE ENGENHARIA ELETRICA, ELETRONICA E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP, MARICELIA DIAS DE SOUSA PAES LANDIM DESPACHO Ante a notícia de abertura do inventário 0717664-96.2021.8.07.0001 (id 26141234), cite-se o espólio de Mario Augusto Pereira Fernandes, representado pela inventariante Marcela Furlanetto Fagundes (id 26141233 - Pág. 2), a fim de habilitar-se no feito. Após, conclusos. I. Brasília, 17/11/2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator